Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722259-18.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI 911/1969. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 485, § 7o, do CPC, confere ao juiz a possibilidade de se retratar na hipótese. Ocorre que, a remessa dos autos à segunda instância, pelo Juízo de origem, demonstra a conclusão negativa acerca da possibilidade de retratação. 2. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regular marcha processual, e, caso não se encontrem presentes os requisitos legais (arts. 319 e 320, do CPC), determinará a sua emenda, que, não atendida, resultará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. No caso, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, Decreto-Lei 911/69, a indicação do fiel depositário não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, portanto, não autoriza o indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da justiça gratuita; b) artigos 319, 320, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, defendendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que, não corrigido o vício formal da petição inicial pelo recorrido, correto o seu indeferimento com a consequente extinção do processo por inépcia da inicial. Nesse sentido invoca divergência jurisprudencial, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscita, ainda, afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, sem indicar qual dispositivo legal foi ofendido nesse aspecto. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274 (ID 70855282). Nas contrarrazões, o recorrido requer que sempre seja intimado o subscritor da presente JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/DF 38883-A (ID 71510845). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta transgressão aos artigos 319, 320, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que o indeferimento da petição inicial por ausência de indicação de fiel depositário configura excesso de rigor processual, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aludida violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 70855282 e ID 71510845. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025